Tribunal: TJBA
Processo: 8088143-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088143-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCILEIDE MOREIRA DE PINHO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

maf 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO SCR – BACEN. CADASTRO QUE SE EQUIPARA AO CADASTRO DE INADIMPLENTES PARA FINS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA RESOLUÇÃO Nº 4571/2017, DO BACEN.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8088143-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCILEIDE MOREIRA DE PINHO
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator